Tribunal: STF
Processo: RE 206098
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA 
   DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. COMPROVAÇÃO DA 
   DIVERGÊNCIA: PARADIGMAS POSTERIORES AO ACÓRDÃO EMBARGADO. 
   PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DO ART. 
   538, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ARTS. 14, INC. II E III, E 17, INC. VII,
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.